Tribunal: STF
Processo: Rcl 83502
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Nulidade por ausência de citação. Inocorrência. Condenação fixada em patamar superior aos valores expressamente indicados na petição inicial da ação trabalhista. Violação à regra prevista no art. 840, §1º, da CLT. Ausência de submissão ao órgão especial do Tribunal reclamado. Ofensa à Súmula Vinculante 10. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que autorizou a condenação além dos valores expressamente indicados na petição inicial trabalhista.



    2. A reclamação foi julgada procedente para cassar o acórdão reclamado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao autorizar a condenação além dos valores expressamente indicados na petição inicial trabalhista, o Tribunal reclamado incorreu em violação à regra prevista no art. 840, §1º, da CLT sem a submissão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, afrontando a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    4. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    5. Inexiste nulidade pela ausência de oportunidade do contraditório, em razão de a parte beneficiária não ter sido citada para apresentação de contestação, pois conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28.490 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 8.8.2017).



    6. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento desta reclamação, foram devidamente apresentadas neste recurso. 



    7. A interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do Órgão Especial ou Pleno da Corte. 



    8. No caso, a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 840, §1º, da CLT, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, violando a Súmula Vinculante 10.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.